Tribunal: TJPA
Processo: 0805980-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805980-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. D. M. A., NAYRA PEREIRA DE MELO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805980-88.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA – OAB/DF 31718-A.

AGRAVADA: A.L.D.M.A.

REPRESENTANTE LEGAL: NAYRA PEREIRA DE MELO ARAUJO.

DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA DE COBERTURA DE TERAPIA NUTRICIONAL. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a determinação judicial de primeira instância, obrigando a Agravante a fornecer ou custear terapia nutricional (1 sessão semanal) para beneficiário de 7 anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer tratamento prescrito por médico especialista sob alegação de não estar incluído no rol da ANS; e (ii) se a prescrição médica deve prevalecer sobre o entendimento da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre seguradora e segurado de plano de saúde é consumerista, conforme Súmula 469 do STJ, sendo abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS, por colocar o consumidor em flagrante desvantagem, em afronta aos artigos 4º e 51 do CDC.

4. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme precedentes do tribunal, prevalecendo a prescrição médica sobre o entendimento do plano de saúde quanto à necessidade do tratamento, especialmente em casos envolvendo criança portadora de Transtorno do Espectro Autista.

5. A recusa injusta do fornecimento de tratamento contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC, sendo o atraso no fornecimento de tratamentos um perigo à saúde e à vida do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa. 2. A prescrição do médico assistente prevalece sobre o entendimento do plano de saúde quanto à necessidade do tratamento. 3. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para portador de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previsto no rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 469; TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021; TJ-PA - AI: 08112771820208140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021; TJ-PA 08550574620188140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805980-88.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA – OAB/DF 31718-A.

AGRAVADA:
A.L.D.M.A.

REPRESENTANTE LEGAL:
NAYRA PEREIRA DE MELO ARAUJO.

DEFENSOR PÚBLICO:
RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 19188058 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser revogada a decisão que determinou a obrigação da Agravante a fornecer ou custear a compra de terapia Nutricional (1 sessão semanal).

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público Estadual, nesta instância, se manifestou ao
Id. 24490452 pag. 1/18
, pelo conhecimento e improvimento do recurso,

a fim de que seja mantida a Decisão Monocrática em sua integralidade.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA DE COBERTURA DE TERAPIA NUTRICIONAL. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a determinação judicial de primeira instância, obrigando a Agravante a fornecer ou custear terapia nutricional (1 sessão semanal) para beneficiário de 7 anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer tratamento prescrito por médico especialista sob alegação de não estar incluído no rol da ANS; e (ii) se a prescrição médica deve prevalecer sobre o entendimento da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre seguradora e segurado de plano de saúde é consumerista, conforme Súmula 469 do STJ, sendo abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS, por colocar o consumidor em flagrante desvantagem, em afronta aos artigos 4º e 51 do CDC.

4. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme precedentes do tribunal, prevalecendo a prescrição médica sobre o entendimento do plano de saúde quanto à necessidade do tratamento, especialmente em casos envolvendo criança portadora de Transtorno do Espectro Autista.

5. A recusa injusta do fornecimento de tratamento contraria a finalidade do contrato e representa abusividade à luz do CDC, sendo o atraso no fornecimento de tratamentos um perigo à saúde e à vida do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência.

Tese de julgamento
: "1. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa. 2. A prescrição do médico assistente prevalece sobre o entendimento do plano de saúde quanto à necessidade do tratamento. 3. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para portador de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previsto no rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 469; TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021; TJ-PA - AI: 08112771820208140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021; TJ-PA 08550574620188140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24490452 pag. 1/18.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser revogada a decisão que determinou a obrigação da Agravante a fornecer ou custear a compra de terapia Nutricional (1 sessão semanal).

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito,
o presente recurso não comporta provimento
, conforme passo a expor.

O Agravado é beneficiário do contrato n. 0 196 083205424900 9, cujo plano é AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA (ID 109635210).

O Agravado é criança com 07 (sete) anos de idade e possui quadro de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, conforme laudo da médica Sarah Veloso Jasper (ID 109635211). Assim, foram indicados os seguintes tratamentos: a) fonoaudiologia ABA (2 sessões semanais); b) terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões semanais); c) psicologia ABA (3 sessões semanais); d) psicopedagogia (2 sessões semanais); e) psicomotricidade (2 sessões semanais); f) musicoterapia (1 sessão semanal); g) terapia nutricional (1 sessão semanal).

Visualizou-se também que houve informativos da Clínica Nina informando que a Agravante deixou de realizar pagamentos referentes aos meses de outubro e novembro de 2023, tendo que suspender os atendimentos hospitalares em virtude disso (ID 109635214).

É importante frisar que o problema de concessão de tratamento deu-se a respeito da terapia nutricional (ID 109649638).

Acertadamente, visualiza-se que o Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 109649638).

Entendo que o atraso no fornecimento de quaisquer medicamentos, tratamentos e procedimentos representa perigo à saúde e à vida do Agravado. Assim, da análise do mérito, entendo que as alegações da Recorrente não procedem, pois o Magistrado agiu de acordo com os Tribunais Superiores.

Logo, se o profissional médico decidiu que as medicações e tratamentos acima aludidos são a melhor saída para o tratamento da enfermidade em questão, assim que deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

A Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Assim, as razões do apelo não procedem. Nesse sentido, Egrégio Tribunal possui jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08112771820208140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA
– ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA –
RECUSA QUE ENSEJA DANOS MORAIS
– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO . . . SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-PA 08550574620188140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022, grifo nosso).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
24490452 pag. 1/18
.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025